Tribunal: STF
Processo: RE 75598
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE PERMUTA E COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL JA ANTERIORMENTE DOADO AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
PREQQUESTIONAMENTO QUANTO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL ARGUIDA PELA
RECORRENTE. APELO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.